Tribunal: TJMT
Processo: 0022364-79.2008.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022364-79.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELOISA ROSA MACIEL SANTOS - CPF: 207.148.071-68 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), CLAUDIA MACIEL SANTOS - CPF: 693.918.151-20 (ADVOGADO), RODNEY OLIVEIRA SANTOS - CPF: 142.417.141-53 (EMBARGADO), JUSTINIANO LUIZ PEREIRA DA SILVA - CPF: 001.958.471-72 (EMBARGANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), RITA GENEROSA MULLER PEREIRA DA SILVA (EMBARGANTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), RITA GENEROSA MULLER PEREIRA DA SILVA (EMBARGADO), CLAUDIA MACIEL SANTOS - CPF: 693.918.151-20 (ADVOGADO), ELOISA ROSA MACIEL SANTOS - CPF: 207.148.071-68 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), RODNEY OLIVEIRA SANTOS - CPF: 142.417.141-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por RITA GENEROSA MULLER PEREIRA DA SILVA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0022364-79.2008.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO” onde litiga com ELOISA ROSA MACIEL SANTOS e RODNEY DE OLIVEIRA MATOS, perante a 9ª Vara Cível de Cuiabá - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 52669464 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 53763997 que existe obscuridade no Acórdão, pois ao confundir autor e réu, bem assim, Apelante e Apelado, em ação possessória de interdito proibitório com pleito da parte contrária de Reintegração de Posse, considerando o caráter dúplice das possessórias, torna-se nítida a dificuldade de se compreender o que realmente quis afirmar o decisum nas questões acima aviventadas; que há flagrante omissão no v. acórdão embargado em relação a diversas questões e provas firmadas nos autos pela ora Embargante, que, conquanto impunha ao órgão julgador se pronunciar expressamente, deixou de enfrenta-los, circunstância que está a comprometer a necessária higidez do julgado; que o entendimento foi firmado sem que o Colegiado enfrentasse especificamente os fundamentos, ou melhor, as teses relevantes estabelecidas oportunamente, de forma objetiva, por esta Embargante na sua contestação, nos aclaratórios outrora aviados e na Apelação.

Contrarrazões sob ID. 55851953.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

Depara-se, no caso, com uma ação de cunho possessório – INTERDITO POSSESSÓRIO onde o autor afirmou ser detentor da posse do imóvel descrito na inicial e que estava sofrendo ameaça de invasão por parte da requerida, através de um preposto.

As ações possessórias, também grafadas como interditos possessórios, segundo a tradição oriunda do Direito Romano, são aquelas que têm por objeto jurídico a defesa da posse, com fundamento na posse, em face de três diferentes graus de gravidade e ofensa a ela cometida; esbulho, turbação ou ameaça, independente do direito de propriedade ou existência de contratos outros a respeito do bem objeto da demanda. Tanto é verdade que, não obsta a ação de manutenção ou de reintegração, a alegação de domínio, ou outro direito real sobre o imóvel e durante o andamento desta é vedado o ingresso de ação petitória (reivindicatória).

Desta maneira, sendo a ação possessória, o ponto fundamental é a posse esta é derivado de um fato, cumprindo ao autor, no caso, os apelantes, cumprir a risca o artigo 561 e seus incisos do Código de Processo Civil. Repita-se, no juízo possessório, tutela-se a posse unicamente, sem perquirir acerca do titulo de propriedade, de contratos outros porque fogem do aspecto primordial – fato/posse.

De outra banda, deve ser visto que compete aos autores a efetiva comprovação dos requisitos prescritos no artigo 561 e seus incisos, do Código de Processo Civil, notadamente, a intenção por parte da apelada, Senhora RITA GENEROSA MULLER PEREIRA DA SILVA, em relação a atos preparatórios para a turbação ou esbulho da propriedade em comento.

No caso em apreço, pelo visto e bem abordado na sentença, a posse dos autores em relação ao imóvel em questão, não residem dúvidas.

Isto porque, a prova pericial produzida nos autos é isento de dúvidas de que os autores detêm posse em relação ao imóvel, comprovado por diversas edificações: (1) – 01 casa de madeira; (2) – 02 coberturas como garagem e outra como oficina mecânica; (3) – 01 casa de alvenaria com pergolado adjacente, além de piscina de fibra; 4) Plantas ornamentais e árvores frutíferas de pequeno porte; (5 muros, cercas de arame, portão de ferro, este no acesso principal.

Por outro lado, não devemos deixar de levar em conta que, de igual forma, oi laudo pericial (de fls. 999), revela que, de não conseguirem liminar no início da demanda, a posse, atualmente e desde àquela época, é exercida pelos autores desta ação.

Assim, à posse dos autores, em relação ao imóvel em questão, não existem quaisquer dúvidas.

Dos atos preparatórios - Neste contexto, para firmar o seu convencimento, assim posicionou o magistrado que subscreveu a sentença recorrida.

‘No mais, resta perquirir se são fatos suficientemente caracterizadores da ameaça ao direito possessório dos autores, a visita feita pelo proprietário do imóvel feita pela empresa de locação de caçambas estacionárias para entulho limítrofe à propriedade, noticiando que terceiros estariam preparando para invadir a referida porção de terra, com intuito de retirar a cerca que delimita a parte superior da área em questão, sob alegação de que a área pertence à parte requerida; ou se uma única visita feita, como fato isolado, possui gravidade suficiente para que seja reputado ‘justo receio de moléstia à posse’, como exigido pelo art. 932 do CPC/73, vigente à época’. (sic).

Em seqüência, para firmar o seu convencimento, concluiu: ‘Não me parece haver dúvida quanto à necessidade de reiteração de conduta para que, somente então, o possuidor possa bater às portas do Judiciário, buscando a tutela de seu direito possessório, pois não é isso que diz a lei’. (sic).

Somados a tais aspectos, o magistrado de piso fincou seu posicionamento a respeito daquela situação de fato, em certidão fornecida por Ricardo de Almeida Mendes – Tenente PM que compareceu naquele local, este confirmando a existência deste fato, isto é deposito indevido daqueles ‘bota-foras’, com intuito de futura invasão.

No que tange a este ato, não se pode olvidar que houve resistência da requerida, quer em contestação apresentada, quer em pedido contraposto constante da referida peça processual onde esta afirma que é proprietária há mais de 40 anos daquela propriedade.

De todo sabido que a inexistência de não ser contestada especificamente todos os elementos dos autos, deixando de impugnar o fato principal que, no caso de posse é o fato em si, deve prevalecer quando este não provoque contradição com a defesa em todo o seu conjunto, como os autos estão a demonstrar.

Por tais aspectos, no caso concreto, figura de que o Senhor Wilson era seu preposto e a intenção de perpetrar futura invasão está perfeitamente delineada. Se assim não o fosse, em primeiro aspecto, deveria proceder segundo o preceito contido no artigo 302 do Código de Processo Civil/73, vigente à época em que apresentou a contestação e o pedido contraposto.

Escreve José Joaquim Calmon de Passo:

‘O fato não impugnado é fato provado, fato que não reclama produção de prova em audiência (...). Quer a exigência primitiva de manifestação específica, quer a constante do texto, de manifestação precisa, brigam de modo irreconciliável com a pura e simples negação dos fatos. (Comentários do Código de Processo Civil, volume 3, pág. 274, n. 250, ‘in’ Anais Forenses do Estado de Mato Grosso, 61/240)’.

A respeito à jurisprudência:

‘Quando o fato narrado pelo autor na inicial não é impugnado especificamente, pelo réu, de modo preciso, esse fato, presumido verdadeiro, deixa de ser controvertido; (TJSC, apelação n. 22.545, relator Des. NELSON KONRAD, às notas, CPC nos Tribunais, DARCI A. MIRANDA e Outros, pag. 1711)’.

‘A impugnação é de cada fato, e deve ser precisa, isto é, deve constar da resposta o fato e os fatos impugnados. Se o réu silencia sobre um, ou uns dos fatos expostos na petição inicial, serão havidos como verdadeiros. (TJSC. Apelação n. 23.048, Relator Des. WILSON GUARANY, RT 598/104, extraído da obra citada na ementa acima)’.

No caso em apreço, reside uma contradição específica que não pode ser ignorada. Isto é, a partir do momento em que a lide é contestada em todos os seus termos e, de igual forma, em pedido contraposto, contesta a posse dos autores da ação.

Ora, não se pode permitir que uma lógica abstrata tripudie sobre o bom senso e a verdade é que, comprovada de forma indiscutível a posse dos autores em relação àquela área, como, de resto, já tratado linhas acima se a ré, nada tinha a ver com os atos praticados pelo Senhor. WILSON, se este não estava a seu mando, de rigor era registrar sua ILEGITIMIDADE PASSIVA e não imiscuir em relação ao mérito, contestando a inequívoca posse dos autores e, indo mais além, em pedido contraposto, pretender sua desqualificação.

São situações que, por contraditórias e inconciliáveis, leva a anotar que o magistrado, embora não imiscuindo em relação a todos os aspectos que deveriam ser tratados, no caso em apreço, agiu com acerto, visto que, a valoração das provas deve ser de forma sistemática e não pincelar apenas em relação a determinados tópicos.

Não se pode esquecer que, no caso concreto, o limite da lide é o interdito proibitório que, diferentemente das demais ações possessória não objetiva garantir ou reintegrar o possuidor na posse perturbada ou perdida, mas apenas resguardá-lo de ser molestado nela. Neste tipo de demanda, é pressuposto necessário que os autores tenham uma posse invicta e, esta, segundo a fundamentação, acima é dos autores. E, em relação aos atos preparatórios, de igual forma, como explicitados quer pelos fatos, quer pela ausência de contestação específica, somado ao pedido contraposto, também estão presentes. E, por derradeiro, reside o justo receio de moléstia à posse por parte da requerida e, desta forma, justifica o deferimento da inicial, nos moldes do que restou determinado pela sentença recorrida.

Nas lições de ADROALDO FURTADO FABRÍCIO:

‘O justo receio, de um lado, é o temor justificado, no sentido de estar embasado em fatos exteriores, em dados objetivos. Nesse enfoque, não basta como requisito para obtenção do mandado proibitório o receio infundado, estritamente subjetivo, ainda que existente’. (Comentários ao Código de Processo Civil, volume VIII, tomo III, pag. 572/573)’.

A propósito da questão vertente:

‘Procede a ação de interdito proibitório quando ficam provados a posse do autor e o seu justo receio de ser ela molestada pelo réu. (TJSP, apelação n. 260.433, relator Des. GONZAGA JUNIOR, RT N. 513/138, às notas do O Processo Civil à Luz da Jurisprudência Volume VII, pag. 739, n. 16.081)’.

‘Reconhecida a posse a justo título e entremostrada a possibilidade de eminente violência, é de dar-se pela procedência do interdito proibitório, afastando a discussão a respeito do domínio, alheia à espécie. (TARJ, apelação n. 43476, relator Juiz CAVALCANTI LANA, às notas do O Processo Civil à Luz da Jurisprudência Volume VII, pag. 740, n. 16.085)’.

Na minha visão, respeitando posicionamentos contrários, agiu com acerto o magistrado que subscreveu a sentença recorrida e, desta forma, a pretensão recursal soçobra.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento. Por determinação do prescrito no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, pelos serviços desempenhados pelo advogado dos autores, depois da prolação da sentença, majoro os honorários de sucumbência para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.”

Tratando-se de ação de interdito proibitório, diferentemente das demais ações de cunho possessório, não objetiva a garantir ou reintegrar o possuidor na posse, mas tão somente de que esta não seja molestada por parte da requerida em face de atos preparatórios.

Se a parte requerida contesta a ação e exerce o direito contraposto, não comprovando inexistência de posse da parte autora em relação à demanda, somando a aspectos outros probatórios existentes no bojo dos autos, analisando todo o contexto das provas produzidas, deve ser julgada procedente a ação de interdito proibitório quando, pois provados a posse e o seu justo receio de ser ela molestada.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Ademais, é incontroverso no caderno processual que a ora embargante foi a demandada nesta ação e posteriormente interpôs o recurso de apelação, inexistindo qualquer obscuridade quanto a isso.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020